Tribunal: STF
Processo: AI 272167
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
1. A questão da razoabilidade se traduz em alegação de
ofensa indireta à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do
recurso extraordinário.
2. Inexistência, no caso, de ofensa ao artigo 19, II, da
Carta Magna.
Agravo a que se nega provimento.